Tribunal: TJDFT
Processo: 0741236-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. LOCAÇÃO. IMÓVEL REFORMADO APÓS A RESTITUIÇÃO PELO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA DE QUE OBRA APENAS RECOMPÔS SUAS CARACTERÍSTICAS INICIAIS. INDENIZAÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendida pelo autor não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, recusa à prestação jurisdicional, presente o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil.

II. Não vulnera o princípio da adstrição previsto nos artigos 141 e 482 do Código de Processo Civil sentença que resolve o litígio dentro da moldura fática e jurídica delineada na petição inicial.

III. Se o locador não comprova, mediante elementos de convicção conclusivos, que a reforma realizada apenas recompôs as características originárias do imóvel alugado, deve ser mantida a sentença que julga improcedente pedido indenizatória deduzido em face do locatário.

IV. Apelação conhecida e desprovida.